Tribunal: TJSP
Processo: 1054981-77.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos indevidos em provimentos previdenciários. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora contra a não condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, pretendendo o montante mínimo de R$ 20.000,00. Autor que não aderiu ao contrato. Dano moral

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos indevidos em provimentos previdenciários. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora contra a não condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, pretendendo o montante mínimo de R$ 20.000,00. Autor que não aderiu ao contrato. Dano moral existente. Valor fixado em R$ 5.000,00, por ser mais adequado e proporcional ao dano sofrido, sem provocar enriquecimento ilícito, bem como, suficiente para impedir novos ilícitos. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.